Tribunal: STF
Processo: HC 259066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 922.511/SP (e-doc. 16).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, inc. III, e § 3º (homicídio culposo de trânsito qualificado-majorado), art. 303, §§ 1º e 2º (lesão corporal culposa de trânsito qualificada-majorada), e art. 305 (fuga do local do acidente), todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio culposo de trânsito, e 3 anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal de trânsito, reconhecendo a extinção de punibilidade pelos demais crimes (e-doc. 9, p. 51). A condenação transitou em julgado em 22/06/2024, para efeito de recurso em 2ª instância, por parte do Ministério Público, e em 25/06/2024 para a defesa (e-doc. 10, p. 1).



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação do paciente quanto à acusação de evasão do local do acidente, invocando o art. 386, inc. VII, do CPP, e o princípio do in dubio pro reo. Argumenta que o paciente é pessoa idosa, primária, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, circunstâncias que deveriam ter conduzido à fixação da pena-base no mínimo legal. Alega, ainda, inaplicabilidade das agravantes e majorantes utilizadas. Defende o cabimento da atenuante da idade, nos termos do art. 65, inc. I, do CP.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para: 



    “3.1. – Revisão da condenação por homicídio culposo de trânsito, alegando que não houve dolo/culpa por parte do Réu Jair de Andrade. 



    3.2. – Revisão da condenação por lesões corporais culposas, argumentando que as lesões causadas não foram intencionais. 



    3.3. – Revisão do regime inicial semiaberto estabelecido, solicitando a aplicação de um regime menos brando, como o regime aberto.



    3.4. – Revisão da declaração de prescrição retroativa para alguns dos crimes imputados a Jair, alegando que não houve a devida fundamentação para tal declaração.” (e-doc. 1, p. 9-10)



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, verifico que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Observa-se, ainda, que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, o Ministro Relator limitou-se a destacar a existência de jurisprudência pacífica daquela Corte Superior no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Aduziu a inadequação dos pleitos formulados pela defesa, frisando a inexistência de impugnação específica dos fundamentos do acordão atacado. Salientou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).   



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator